Tribunal: TJDFT
Processo: 0743631-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Embargos de Declaração. Direito Processual Civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. STF. TEMA 1142. Honorários advocatícios sucumbenciais. Ausência de vício no acórdão. Rejeição dos aclaratórios.
I – Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo embargante, que busca a integração do acórdão, alegando omissão quanto à possibilidade de fixação e execução dos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento individual de sentença coletiva. O embargante sustenta que tais honorários não configuram crédito único e indivisível, podendo ser fixados proporcionalmente em cada execução individual, conforme o Código de Processo Civil e jurisprudência pertinente. Requer, assim, o provimento dos embargos com efeitos infringentes para reforma do acórdão e provimento do agravo de instrumento.
II – Questão em discussão: A controvérsia centra-se na alegação de omissão do acórdão, que não teria se pronunciado sobre a possibilidade de fracionamento dos honorários advocatícios em ações coletivas, especificamente no cumprimento individual da sentença coletiva. A discussão envolve a interpretação do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o caráter indivisível do crédito de honorários advocatícios, quando fixados de forma global em ações coletivas.
III – Razões de decidir: Os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois não há omissão no acórdão embargado. O v. acórdão abordou de forma clara e fundamentada a questão dos honorários advocatícios, destacando que, conforme a jurisprudência do STF, os honorários fixados de forma global, em ações coletivas, são de crédito único e indivisível, não podendo ser fracionados (TEMA 1142). Este entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 919793 do STF, que estabeleceu que a execução dos honorários advocatícios em ações coletivas deve ser realizada de forma integral, sem a divisão proporcional entre os litisconsortes, em consonância com o regime de precatórios estabelecido no art. 100, § 8o da Constituição Federal. Não há, portanto, omissão no acórdão, que se pronunciou adequadamente sobre as teses defendidas pelo embargante.
IV – Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e não providos, mantendo-se o acórdão em todos os seus termos.
Tese: Impossibilidade de fracionamento dos honorários advocatícios fixados de forma global em ações coletivas, que devem ser executados integralmente, conforme a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), sem a divisão proporcional entre os litisconsortes.